Tribunal: TJSP
Processo: 2211817-14.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Habeas corpus. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido de liberdade, sem ou com a imposição de medida cautelar alternativa ao cárcere, com base na ausência de fundamentação. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Ordem denegada.